Tribunal: TJDFT
Processo: 0031192-03.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031192-03.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: INSTITUTO MÉDICO HOSPITALAR LAGO SUL LTDA DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 13930174 – p. 176/177), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.176.896/DF (Tema 1.305), afetado com a finalidade de definir se: “a) se a União deve figurar no polo passivo de demanda em que se pretende a revisão da Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único de Saúde - SUS; b) a (in)existência de litisconsórcio passivo necessário entre os entes federativos para integrarem a lide; e c) se é possível equiparar os valores da Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único de Saúde - SUS aos estabelecidos pela Agência da Nacional de Saúde - ANS (TUNEP/IVR), com o objetivo de preservar o equilíbrio econômico-financeiro de contrato ou convênio firmado com hospitais privados, para prestação de serviços de saúde em caráter complementar” para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 70056795). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão combatido e as razões do recurso constitucional dizem respeito à condenação do ente público ao pagamento de serviços prestados sem cobertura contratual em valores diversos dos determinados pela tabela SUS, porquanto expirado o acordo entabulado entre as partes, e não acerca da equiparação dos valores contidos na tabela do SUS com aqueles estabelecidos pela ANS, questão central do representativo da controvérsia. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referido assunto, e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031